Tribunal: TJSP
Processo: 1013776-98.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF -– Ausência de comprovação, todavia, do nexo de causalidade entre os danos verificados e a atividade exercida pela concessionária – Documentos juntados aos autos que não possuem força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000728416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013776-
98.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante LIBERTY
SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 2/11
Voto no 21871
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul – Sudeste – Distribuidora de Energia S.a
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Augusto Esteves de Mello
APELAÇÃO
Ação regressiva
Avarias em equipamentos
eletroeletrônicos,
decorrentes
de
supostas
anomalias
no
fornecimento de energia elétrica Sentença de improcedência
Pleito de Reforma
Inadmissibilidade
Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese Seguradora sub-
rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva,
ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF -
Ausência de comprovação, todavia, do nexo de causalidade
entre os danos verificados e a atividade exercida pela
concessionária
Documentos juntados aos autos que não
possuem força probatória mínima para assegurar a procedência
do direito invocado Aplicação da legislação consumerista que
não equivale a despojar a parte de seu ônus processual Sentença
mantida Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Liberty

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 3/11
Seguros S/A, em face da r. sentença de fls. 237/241, proferida pelo d.
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, nos autos de
ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em relação a Energisa
Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-se a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 800,00.
Busca, a apelante, a reforma do decidido, sustentando,
em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor ao caso,
em virtude da sub-rogação operada. Argumenta no sentido da
desnecessidade de prévia reclamação administrativa e da inaplicabilidade
da Resolução 414/10 da Aneel. Afirma que a responsabilidade, no caso, é
objetiva, sendo certo que, nesse passo, lhe cabia somente a demonstração
do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ônus do qual se
desincumbiu, uma vez que a prova acostada aos autos aponta para a
ocorrência de oscilações de tensão na rede elétrica. Sustenta ainda, a
ausência de demonstração, pela apelada, do regular funcionamento de sua
rede, alegando, por fim, que ainda que os danos sejam atribuídos a eventos
climáticos, não há se falar na presença de causa excludente de
responsabilidade, por se tratar de evento inserido no risco da atividade
desenvolvida pela concessionária. Colaciona julgados com o fito de
corroborar sua tese (fls. 244/270).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 4/11
processado, nos termos da lei.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões
(fls. 277).
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
regressiva
contra
empresa
concessionária de serviço público proposta por seguradora sub-rogada nos
direitos de segurado, que recebeu indenização em virtude de avarias
verificadas em aparelhos eletroeletrônicos, por suposta falha na prestação
dos serviços decorrente de oscilação no fornecimento de energia oriunda
de descarga elétrica.
O vínculo jurídico, no caso, decorre da apólice de
seguro acostada às fls. 26/29, que contempla ressarcimento decorrentes de
sinistros, tais como o apontado na petição inicial.
Consigno, desde já, que a despeito da posição
inicialmente adotada, no tocante à inaplicabilidade da legislação
consumerista às ações da espécie, hei por bem me curvar ao entendimento
majoritário desta C. 19a Câmara de Direito Privado, em sentido contrário,
aceitando a sua incidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 5/11
Sobre o tema já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA
83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se
sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos. 3.-
Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp
426017/MG; Ministro SIDNEI BENETI; TERCEIRA TURMA;
j. em 10/12/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 6/11
“Havendo pago a indenização securitária, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação
de todos os institutos previstos no CDC” (REsp
802442/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J.
02.02.2010, DJe de 22.02.2010).
Não se olvida, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição
Federal,
a
responsabilidade
objetiva
imposta
às
concessionárias de energia elétrica, ainda que não se entendesse por
aplicável, no caso, a legislação consumerista, como apontado.
Oportuno observar ainda que, como regra, a queda de
um raio ou qualquer outro fenômeno natural, na atividade explorada pela
ré (fornecimento de energia elétrica), são eventos que se equiparam ao
denominado “fortuito interno”, inerentes aos riscos do empreendimento.
Nessa linha de raciocínio, é dado dispor que cumpre à fornecedora do
serviço demonstrar que se preparou adequadamente, por meio de aparato
tecnológico, para suportar os problemas relacionados a intempéries e suas
consequências.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 7/11
“(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto
a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica,
deve adotar de medidas preventivas, como por
exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia
elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto
circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min.
Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
De outra banda, leciona Sergio Cavalieri Filho:
“A ocorrência de um dano, por si só, não gera a
obrigação de indenizar. A responsabilidade surge
somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu
autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não
elimina a condição de ser a ação causadora do dano
uma conduta contrária ao direito” (in “Programa de
Responsabilidade Civil”, 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.
185).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 8/11
Contudo, como reiteradamente tenho afirmado, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a incidência da
responsabilidade objetiva em razão da atividade exercida, tal como na
hipótese sub judice, não equivale a despojar a parte autora do ônus
processual quanto aos fatos constitutivos do direito invocado.
À luz dos autos, ponderadas tais circunstâncias, tem-se
que não logrou a apelante comprovar a existência do nexo causal entre a
atividade de fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela apelada e
os eventos geradores das avarias nos equipamentos de propriedade do
segurado, ônus que lhe incumbia.
Isso porque os documentos trazidos aos autos são
insuficientes para a responsabilização da concessionária, mormente porque
se baseiam, exclusivamente, na assertiva de que os danos teriam sido
causados por oscilação na rede elétrica, fato objetivamente contestado por
ela. Nesse passo, forçoso também reconhecer a imprestabilidade para o fim
a que se destinam, vez que produzidos unilateralmente, sem a efetiva
participação da ré (caso esta última houvesse acompanhado a realização da
prova poderia deduzir elementos hábeis a esclarecer os fatos, quiçá a
amparar-lhe de modo justo o direito de defesa).
Não se olvida, tampouco, que ao permitir o exercício
do direito de regresso, amparado simplesmente em provas produzidas
unilateralmente, sem o crivo do contraditório, estar-se-ia violando direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 9/11
da concessionária à efetiva regulação quanto à prestação do serviço,
incumbência que lhe é inerente, no exercício da atividade desempenhada,
medida a contrariar, inclusive de forma expressa o disposto em sede da
Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não se confunde, obviamente, com
prévia exigência de procedimento administrativo, mas como dito, mero
exercício da atividade regulatória.
Oportuno acrescentar que o orçamento acostado à
exordial (fls. 37) é generalista, não contendo indicação de causa específica
para o evento, da metodologia empregada para a conclusão exarada, nem,
tampouco, a necessária qualificação técnica do signatário, dispondo,
singelamente, sobre “oscilação de energia”.
Conveniente salientar que danos em equipamentos
eletroeletrônicos podem se originar de diversas causas, inclusive por
desgaste decorrente de seu uso normal, sendo certo que até mesmo a
sobrecarga/variação oriundas de descarga elétrica podem advir de outras
fontes, que não o cabeamento de energia elétrica. Logo, se revela temerário
imputar à ré a responsabilidade pretendida, sem a apresentação de
elementos que comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.
Assim, tem-se que a apelante não comprovou, sequer
minimamente, que os danos causados aos aparelhos decorreram de falha na
execução do serviço prestado pela fornecedora de energia elétrica.
Quanto ao ônus da prova, no que concerne à autora em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 10/11
relação aos elementos mínimos acerca da prova do nexo de causalidade
suscitado, oportuna a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados
seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar,
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência
do
direito
subjetivo
que
pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente” (in Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual
civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro
Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital).
Destarte, diante da ausência de comprovação do nexo
causal entre os danos e o serviço de fornecimento de energia, de rigor a
manutenção da r. sentença hostilizada.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios
arbitrados na origem (art. 85, §11, do CPC), porquanto ausentes as
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1013776-98.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21871
Fls. 11/11
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora